Tribunal: STF
Processo: RHC 173224
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, DESCRIMINANTE PUTATIVA E ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INFRAÇÃO PERMANENTE. LAVAGEM DE BENS. DESCONHECIMENTO DOS DELITOS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. RECURSO DEPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Habeas Corpus consubstancia via processual inadequada para examinar, verticalmente e mediante supressão de instância, matérias que demandem o revolvimento fático probatório do caso. 



    3. Em se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora. 



    4. Aspectos fáticos vislumbrados com profundidade pelas Cortes ordinárias, providência impassível de ser realizada na via estreita do Habeas Corpus, demonstraram o dolo do agente na execução da figura típica da lavagem de capitais. 



    5. Em prestígio à regra da independência e autonomia entre as instâncias, a absolvição do agravante em ação civil pública não repercute na condenação criminal a ele imposta.



    6. Agravo regimental desprovido.